Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. LOJA ESPECIALIZADA. CONDIÇÕES ACERTADAS POR MEIO DE MENSAGEM. VENDA EFETIVADA COM FINANCIAMENTO CONTRATADO PELO COMPRADOR. SUPERVENIENTE DESACORDO. LEVANTAMENTO DO GRAVAME 7 DIAS DEPOIS. REPOSIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CONDUTA ILÍCITA DO INTERMEDIADOR NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de intermediação de venda de veículo não exige forma especial. Em todo caso - contrato escrito ou verbal -, as partes devem agir com boa-fé, procurando cumprir o que ficou acertado.
2. Na hipótese, as partes ajustaram a intermediação da venda do veículo por meio de mensagens, tendo a autora autorizado que a loja mostrasse o veículo ao pretenso comprador com o evidente objetivo de vendê-lo, tanto que fixou o valor que pretendia receber. Além disso, enviou fotos e o documento do veículo, perguntou se o comprador pretendia financiar, levou o bem para mostrar ao comprador (ID 62724997). Perguntou ainda se “ele [o comprador] vai pagar na grana a diferença”, informou que o veículo estava sem estepe e na sequência enviou um emoji de aperto de mão (ID 62724998, pág. 3 e 62725727).
3. Dessa forma, não prevalece a alegação de que não havia autorização para acertar a venda, como também não prevalece o fundamento da sentença de que a empresa teria formalizado o financiamento no nome da autora (proprietária/vendedora). O conjunto probatório mostra que o financiamento foi realizado no nome do comprador, sendo certo que o gravame haveria de ser anotado no registro do veículo que seria adquirido.
4. Esse cenário não deixa dúvida de que a intermediação de venda do veículo havia sido autorizada, inclusive com possível financiamento, tanto que a autora reafirmou o quanto teria de lhe ser repassado. A insatisfação do proprietário do veículo quanto a detalhes do negócio não implica excesso na conduta da empresa, que adotou meios comuns para venda e financiamento do bem a terceiro.
5. Diante do superveniente desacordo entre as partes manifestado antes da tradição do bem, a solução seria a reposição ao status quo ante, com o levantamento do gravame registrado pela instituição financeira, o que foi prontamente realizado.
6. Inexistindo conduta ilícita da recorrente, esta não responde pelos danos que a autora/recorrida alega ter suportado.
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.